Tribunal: TJBA
Processo: 8001903-72.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001903-72.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, TICIANO BOAVENTURA FERREIRA APELADO: JULIETA SANTOS ANDRADE Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. OPERADORA DE SAÚDE INSERIDA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INTELECÇÃO DA SÚMULA 608, DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS. RECUSA DA OPERADORA RÉ EM AUTORIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PALBOCICLIB. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NESTA E NAS SUPERIORES CORTES DE JUSTIÇA ACERCA DA ILICITUDE DE NEGATIVA DE COBERTURA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO É EXPERIMENTAL (OFF-LABEL). EXISTINDO COBERTURA CONTRATUAL PARA A DOENÇA, É ABUSIVA CLÁUSULA QUE EXCLUA O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. OBRIGAÇÃO FUNDAMENTAL E INERENTE À NATUREZA DO PACTO, QUE TEM POR FINALIDADE MAIOR RESGUARDAR A SAÚDE DO USUÁRIO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONDUTA ABUSIVA CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001903-72.2020.8.05.0274, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI e como apelada JULIETA SANTOS ANDRADE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator